Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725471-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA GOMES DE BARROS REGO RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. FILIADA ELEITA SENADORA DA REPÚBLICA. DÉBITO PREVISTO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe à parte requerer seu próprio depoimento. Inteligência do art. 385, caput, do CPC. 2. Contribuição partidária expressamente prevista no estatuto do partido político, além de obrigação de filiado eleito, constitui-se documento hábil a aparelhar a ação monitória. Precedentes. 3. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, e 700, ambos do CPC, argumentando que não estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos necessários à propositura da presente ação monitória, porquanto não restou demonstrada a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida que se lhe imputa. Argumenta, também, que não há provas de que tenha anuído, prévia e formalmente, com os descontos ou pagamentos da contribuição partidária prevista no estatuto da agremiação. Indicou, ainda, violação aos artigos 10 e 11, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento que promana do Tribunal Superior Eleitoral, com relação ao artigo 31, da Lei 9.096/1995, sustentando a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição partidária. Colaciona julgado do TSE, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120 (ID. 42736657 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso IV, e 700, ambo do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso dos autos, a ação monitória foi lastreada com parcelas vencidas de março/2019 a junho/2021 (ID 34255261), cujo montante total corresponde a R$ 102.481,75. Ademais, é incontroverso que a requerida/apelante está regularmente filiada ao PSB desde 05.04.2018, conforme certidão de filiação partidária expedida pelo TSE (ID 34255259). Outrossim, não prospera a alegação de que a contribuição partidária é uma mera faculdade. Ao revés, trata-se, sim, de dever atinente a todos os filiados eleitos, conforme se extrai de diversos dispositivos do ESTATUTO DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO — PSB (ID 34254406). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Descabe igualmente transitar o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, apontando divergência interpretativa em relação ao artigo 31 da Lei 9.096/1995, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.123.292/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Por derradeiro, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 11, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pelo partido recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029